Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-66.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Pretensão à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, §1o, da Lei Municipal no 3.862 e consequente condenação da requerida ao pagamento de adicional de periculosidade sobre as horas extraordinárias trabalhadas – Pleito de unificação de vencimentos e reconhecimento do direito ao recebimento do referido adicional no serviço extraordinário – Sentença

Ementa:
Apelação – Servidor público municipal – Pretensão à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, §1o, da Lei Municipal no 3.862 e consequente condenação da requerida ao pagamento de adicional de periculosidade sobre as horas extraordinárias trabalhadas – Pleito de unificação de vencimentos e reconhecimento do direito ao recebimento do referido adicional no serviço extraordinário – Sentença de improcedência – Inconformismo – Inconstitucionalidade não vislumbrada – Inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo do serviço extraordinário – Unificação relativa ao recebimento do adicional – Beneficio que deve ser pago durante a jornada ordinária e extraordinária de trabalho – Precedentes desta C. Câmara - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem efeitos modificativos – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000343321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003627-66.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é
apelante ANTONIO MATEUS DE ANDRADE BIEGA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1003627-66.2019.8.26.0248
Apelante: Antonio Mateus de Andrade Biega
Apelada: Municipalidade de Indaiatuba
Comarca: Indaiatuba
Vara: 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Patrícia Bueno Scivittaro
TJSP (voto no 16362)
Apelação Servidor público municipal Pretensão à
declaração de inconstitucionalidade do art. 1o, §1o,
da
Lei
Municipal
no
3.862
e
consequente
condenação da requerida ao pagamento de
adicional
de
periculosidade
sobre
as
horas
extraordinárias trabalhadas Pleito de unificação de
vencimentos e reconhecimento do direito ao
recebimento do referido adicional no serviço
extraordinário
Sentença de improcedência

Inconformismo

Inconstitucionalidade
não
vislumbrada

Inclusão
do
adicional
de
periculosidade na base de cálculo do serviço
extraordinário Unificação relativa ao recebimento
do adicional Beneficio que deve ser pago durante a
jornada ordinária e extraordinária de trabalho
Precedentes desta C. Câmara - Juros e correção
monetária Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do
Tema 810 do E. STF, sem efeitos modificativos
Sentença reformada - Recurso parcialmente provido
Apelação cível manejada por Antonio Mateus
de Andrade Biega nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em
face da Municipalidade de Indaiatuba, os quais tramitaram na 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível da Comarca de Indaiatuba, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, deixando de incluir na base de cálculo do serviço
extraordinário a verba relativa ao adicional de periculosidade, não
reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 1o, §1o da Lei Municipal no
3.862/2000, tampouco condenando a requerida ao pagamento de
compensação por danos extrapatrimoniais, ante a ausência de prática de
ato ilícito. O autor foi condenado a arcar com custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados por equidade em
R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a concessão do benefício de
assistência judiciaria gratuita.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que seja reconhecido o direito ao percebimento do
“adicional de periculosidade no patamar de 100% sobre as horas
extraordinárias”,
bem
como
haja
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade do art. 1o, §1o, da Lei Municipal no 3.892/2000 e a
unificação de vencimento, consoante disposição do art. 1o, §2o, da
referida lei.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.256/270).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor
público
municipal
objetivando
a
declaração
de
inconstitucionalidade do art. 1o, §1o, da Lei Municipal no 3.892/2000, o
percebimento do adicional de periculosidade no patamar de 100% (cem por
cento) sobre as horas extraordinárias que o requerente vier a trabalhar, a
inclusão do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas
extras e a condenação da requerida ao pagamento das diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal.
Em que pese aos fundamentos do julgado, este
comporta parcial reforma.
Dessume-se dos autos que o autor exerce o
cargo de guarda municipal desde 13.01.2016, recebendo adicional de
periculosidade e realizando serviço extraordinário cuja remuneração é o
valor do salário-base.
De proêmio, não foi trazido, nas razões de
apelação, pedido de compensação por danos extrapatrimoniais, os quais,
deixo, portanto, de apreciar, em que pese não fossem cabíveis.
Ainda
de
início,
não
vislumbro
inconstitucionalidade por vício formal do art. 1o, §1o, da Lei Municipal no
3.892/2000, posto que a referida lei foi elaborada pelo Chefe do Poder
Executivo, sendo aprovada pela Câmara Municipal. Tampouco há
inconstitucionalidade por vício material, uma vez que a base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotada para a gratificação é o salário base do servidor que a recebe.
Com efeito, a Lei Municipal no 3.892/2000
dispõe sobre a concessão de gratificação pela execução de trabalho
especial com risco de vida aos servidores municipais: in verbis
Art. 1o - A gratificação pela execução de trabalho
especial com risco de vida, a que se refere o artigo
234 da Lei 1.402 de 30 de dezembro de 1.975, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Indaiatuba, será concedida aos
servidores
integrantes
da
carreira
de
Guarda
Municipal.
§1o - A gratificação a que se refere este artigo será
concedida por ato do Poder Executivo, observado o
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) e o
percentual máximo de 100% (cem por cento),
incidente sobre o vencimento padrão ou salário base
do respectivo servidor.
§2o - A concessão a que se refere o parágrafo
anterior deverá ser unificada para toda a carreira de
Guarda Municipal.
Não restam dúvidas de que o cargo exercido
pelo autor deve receber gratificação pela execução de trabalho especial
com risco de vida.
Contudo, a base de cálculo do adicional de
periculosidade é o salário-padrão do servidor, não podendo ser
considerados na referida base os vencimentos, sob pena de violação à
legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tampouco reside razão ao recorrente em
relação à unificação pretendida, porquanto esta diz respeito tão somente
à concessão do adicional de periculosidade para todos aqueles que
exercem o cargo de guarda municipal.
Por outro lado, melhor sorte assiste ao
requerente em relação à pretensão de inclusão do adicional de
periculosidade na base de cálculo das horas extras.
Entende-se que durante o serviço extraordinário,
o autor continua exercendo suas funções com risco de vida, devendo,
portanto, ser incluída na base de cálculo das horas extras a gratificação
por periculosidade prevista no art. 1o, da Lei Municipal no 3.892/2000.
A propósito, em caso semelhante, o eminente
Des. Borelli Thomaz assim entendeu:
Servidor Público. Guarda Municipal. Município de
Indaiatuba. Inclusão do adicional de periculosidade
na base de cálculo das horas-extras. Se há trabalho
em período extraordinário, é devido o adicional
referente à atividade em horário normal. Identidade
de riscos inerentes à função exigida no trabalho
normal. Direito ao benefício. Sentença reformada.
Recurso provido.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão do autor é fazer recair o adicional de
periculosidade sobre verbas recebidas a título de
horas-extras, por entender ficar à disposição da ré
sem perder a natureza jurídica de guarda municipal.
Com a devida vênia, entendo assim deva ser
considerado porque, seja na atividade em horário
normal,
seja
naquela
prestada
em
período
extraordinário, ocorrem os riscos inerentes ao tipo
de trabalho desenvolvido e se há risco naquele, é
evidente que haverá neste, pois idêntica a atividade,
e, qualquer que seja, sempre incide o adicional, a
resultar em que o adicional de periculosidade tenha
reflexo
sobre
o
valor
das
horas-extras
que,
trabalhadas, foram pagas.
Ainda sob vênia, admitir o contrário, seria entender
que o autor só correria os riscos autorizantes do
adicional de periculosidade quando em jornada de
“horas normais”, perigo que seria afastado quando
estivesse em “horas extras”, o que é de rematado
ilogismo. (Apelação no 1007698-87.2014.8.26.0248, Relator(a):
Borelli Thomaz; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 14/09/2016; Data de registro:
15/09/2016)
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Servidor público do Município
de Indaiatuba ocupante do cargo de Guarda
Municipal - Pedido de incidência de adicional de
periculosidade
sobre
horas
extraordinárias
-
Cabimento
Exegese do artigo 1o, § 1o, da Lei
Municipal no. 3.892/00, que vedou a incidência do
adicional sobre outras vantagens, mas não sobre o
valor pago pelo desempenho de horas extras Lei
que não previu a hipótese de pagamento de horas
extras ao servidor municipal que recebe o adicional
de periculosidade
Beneficio que deve ser pago
durante a jornada ordinária e extraordinária de
trabalho - Ordenamento jurídico municipal que não
previu, mas também não vedou a pretensão inicial
Precedentes - Consectários legais Juros de mora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária
Lei Federal no. 11.960/09

Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no
RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17)
Correção monetária que deverá ser calculada de
acordo com o IPCA-E
Juros de mora em
continuação que seguem a sistemática da Lei Federal
no. 11.960/09, por não se tratar de condenação
judicial de natureza tributária - Procedência do
pedido

Reforma
da
sentença.
2.
Recurso
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1007528-13.2017.8.26.0248;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018)
Sendo assim, de rigor a reforma parcial da
sentença para incluir a gratificação de periculosidade, prevista no art. 1o
da Lei no 3.892/2000, na base de cálculo das horas extras,
reconhecendo-se o direito do autor a receber o adicional durante o
serviço extraordinário. Ainda, condena-se a requerida ao pagamento das
diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.” (grifos nossos).
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Como consectário lógico do julgamento, inverto
o ônus sucumbencial, ante a sucumbência mínima da parte autora, e
condeno a Municipalidade de Indaiatuba ao pagamento de custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em
fase de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II,
do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.984
Apelação Cível no 1003627-66.2019.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Antonio Mateus de Andrade Biega
Apelado: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1094C291
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109B5104
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003627-66.2019.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.